Tribunal: STF
Processo: ARE 1349655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INQUESTIONABILIDADE NÃO DETECTÁVEL DE PLANO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.



    1. É cediço que a decisão de pronúncia possui conteúdo meramente declaratório. Assim, basta que o juiz se convença da materialidade do crime e dos indícios de atuoria para a sua prolação, sendo este o caso dos autos.



    2. Inviável o acolhimento, nesta fase processual, da tese de excludente de ilicitude apresentada pela defesa, pois tal somente seria possível se o seu suporte fático-probatório fosse inquestionável e detectável de plano, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A defesa alega, porém, que a situação dos autos retrata, claramente, o exercício da legítima defesa por parte do acusado, eis que houve agressão injusta e iminente da suposta vítima.



    No entanto, para que em sede de sentença de pronúncia a tese de legítima defesa seja aceita, com a consequente absolvição sumária, deve ficar comprovada de forma inequívoca nos autos.



    (...)



    No caso em comento, porém, a tese de legítima defesa defendida pelo recorrente não está comprovada de forma inconteste, especialmente pelo que consta nos depoimentos das testemunhas, conforme visto.



    Dessa forma, se o conjunto probatório não sustenta, de plano, a tese da excludente de ilicitude, não cabe a absolvição sumária na fase da pronúncia, devendo ficar a cargo do Conselho de Sentença sobre ela decidir, órgão competente para dirimir eventual incerteza." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente